Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EFETIVIDADE NÃO RECONHECIDA PARA A MEDIDA POSTULADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÕES COMERCIAIS COM PLANOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando não se mostrem minimamente idôneas aos fins a que se destinam.
2. Conquanto tramite o processo executivo no interesse da parte exequente (art. 797, do CPC), não pode a demanda ser eternizada pela insistência do credor na realização de providências inúteis e desnecessárias, daí porque o legislador ordinário, no art. 77 do CPC, estabeleceu ao juiz, às partes, a seus procuradores e a todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, o dever de “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”.
3. No caso concreto não se vislumbra utilidade na medida pleiteada pela exequente/agravante, uma vez as medidas aptas a localizar bens expropriáveis em nome da parte executada foram realizadas e restaram infrutíferas, bem como inexistem sequer indícios que apontem a existência de relações comerciais mantidas pela executada com operadoras de planos de saúde ou a existência de direitos expropriáveis delas decorrentes.
4. Recurso conhecido e não provido.